Tribunal: TJES
Processo: 5038216-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038216-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABROLHOS NAUTICA COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA. REFIS ESTADUAL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo interno, reformando parcialmente a decisão monocrática para modificar o critério de arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão ou erro material ao manter a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da adesão ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, e se deixou de enfrentar tese e precedentes invocados pela parte, com finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão dos fundamentos da decisão.
4.
O acórdão embargado analisou expressamente que a Lei Estadual nº 11.785/2023 não prevê a dispensa de honorários advocatícios em ações anulatórias, limitando tal benefício a execuções fiscais e protestos de CDA.
5.
A decisão colegiada fundamentou que não há
bis in idem
na fixação de honorários na ação judicial, uma vez que os valores eventualmente pagos administrativamente no REFIS referem-se a negociação extrajudicial do crédito tributário.
6.
O precedente do STJ (REsp 2.032.814) foi considerado, sendo feita distinção com base na legislação local aplicável, o que afasta a alegação de omissão ou obscuridade.
7.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles relevantes à formação do convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8.
A tentativa de prequestionamento não legitima a oposição de embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo indevida a utilização dos aclaratórios como meio de reexame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
10.
A ausência de previsão legal para dispensa de honorários em ação anulatória no âmbito do REFIS estadual justifica sua manutenção, ainda que haja pagamento administrativo.
11.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao prequestionamento dissociado de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
12.
Não configura omissão o não enfrentamento de todas as teses ou dispositivos legais indicados pelas partes, quando os fundamentos adotados bastam para justificar a conclusão do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
ABROLHOS NÁUTICA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
em face do v. acórdão do evento 12588937, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo interno do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar em parte a decisão monocrática, no sentido de modificar o parâmetro do arbitramento da verba honorária devida pela ora embargante.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a Lei Estadual nº 11.785/23, que instituiu o REFIS/2023, não prevê a dispensa de honorários advocatícios em ações anulatórias, mas tão somente em casos de cobrança judicial do débito ou protesto da Certidão de Dívida Ativa.

A decisão colegiada explicitou que não há que se falar em
bis in idem
na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, uma vez que os honorários pagos administrativamente no REFIS referem-se exclusivamente à negociação extrajudicial do débito fiscal.

O julgado do Superior Tribunal de Justiça indicado (REsp 2.032.814) pela embargante não foi ignorado, mas sim foi devidamente feita a distinção com base na Lei Estadual nº 11.785/23, sendo que o v. acórdão foi amparado na jurisprudência do próprio STJ e deste egrégio Tribunal para rechaçar a tese de dispensa de honorários.

Cumpre notar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Por fim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.